Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. REGIME DE VISITAS. MODIFICAÇÃO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para assegurar o direito de visitas pelo genitor.
2. Deve ser resguardado sempre o melhor interesse da criança, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente, respaldada pela Constituição da República e pela Lei no 8.069/90.
3. Recurso conhecido e provido.